Tribunal: TJDFT
Processo: 0717625-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. O embargante alega omissão ao argumento de que o acórdão afasta a cobertura acerca dos valores correspondentes aos novos bilhetes aéreos adquiridos pelo autor, sem considerar que a embargada deve arcar com o valor de até USD 7.500,00 pelos gastos com transportes decorrentes do impedimento de realizar a viagem em razão do diagnóstico de COVID-19.
3. Não ocorre a omissão apontada nos embargos de declaração. O sinistro foi amplamente analisado com as aplicações das coberturas pertinentes, conforme estabelecido pelo contrato.
4. O que a parte busca nestes embargos é um obter novo julgamento dos fatos em conformidade com o seu entendimento. A modificação do julgado desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.